Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. IRRIGAÇÃO PARA AGRICULTURA. CONSUMO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.

I – O autor, que é agricultor, utiliza os serviços de energia elétrica como insumo, para irrigação de suas plantações, desse modo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à demanda.

II – Demonstrada pela perícia técnica realizada que não é possível aferir a autoria da inversão dos circuitos do medidor no 1694853, se do autor, ou da concessionária, no momento em que realizou a troca dos medidores em 18/3/21; que não constavam apontamentos de violações, adulterações ou avarias no medidor no 1694853 e que os valores cobrados não condizem com a média de consumo do autor, é indevida a cobrança dos débitos das respectivas faturas.

III – A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por fatura de energia elétrica gerada a partir de consumo inexistente configura conduta abusiva da concessionária, que viola os direitos de personalidade do consumidor e gera dano moral in re ipsa.

IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.

V – Apelação desprovida